Tribunal: TJSP
Processo: 1502833-34.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1502833-34.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de
Guarulhos, em que são embargantes VAGNER DOS SANTOS DE ALMEIDA e
EDER DOS SANTOS GONCALVES e Interessado LAERCIO DUARTE, é
embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Embargos de Declaração no 1502833-34.2018.8.26.0050/50000
Origem: 06a Vara Criminal/Guarulhos
Magistrado: Dr. Gilberto Azevedo de Moraes
Embargante: VAGNER DOS SANTOS DE ALMEIDA e,
EDER DOS SANTOS GONÇALVES
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37931
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão e contradição no v. acórdão
Indevido
revolvimento de provas Inexistência de qualquer vício
no v. acórdão Embargos conhecidos e rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por VAGNER DOS SANTOS DE ALMEIDA e EDER DOS
SANTOS GONÇALVES em face do acórdão de fls. 397/414 desta
C. Câmara que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO aos
recursos defensivos, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Inconformados
com
a
manutenção
da
condenação afirmam que tanto o Juiz de primeiro grau quando o v.
acórdão não teriam analisado todas as provas, alegando, ainda, que
os depoimentos dos policiais não reproduzem a verdade (fls.
422/425).
Relatei. Os embargos de declaração devem ser rejeitados. Não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Note-se que os embargos de declaração não são
meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II

Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a
S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 13/12/95,
DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves,
DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ
30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94,
p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode a
parte suscitar questão nova (ou seja, que não constou
das razões de apelação) em embargos de declaração.”
(REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min. Adhemar
Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
04/05/92, p. 5.883).
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar a
controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que se
entenda pertinente ao caso submetido a exame, o que ocorreu no
caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado não
sendo cabível o revolvimento de provas ou nova análise de pedidos
apenas porque a defesa não concorda com a resposta jurisdicional
como exarada.
Saliente-se,
que
os
embargantes
sequer
mencionaram sobre vídeos que contradizem as palavras dos
policiais.
Aliás, as vítimas reconheceram os apelantes e
os policiais foram totalmente harmônicos em seus depoimentos,
que sopesados com os demais elementos de convicção, não apenas
as palavras dos policiais militares, levou a conclusão desta Turma
Julgadora que a condenação monocrática estava correta.
Já houve, portanto, manifestação, ainda que
implicitamente, sobre todas as questões aqui repisadas, que não
podem ser objeto de embargos de declaração.
Dessa forma, fica claro que a insurgência não
diz respeito a qualquer omissão ou contradição do julgado, mas se
trata de mero inconformismo por não ter sido acolhida a tese
defensiva. Não há necessidade, de outro lado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
Jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos legais,
bastando a solução explícita das controvérsias para que tenha
ocorrido prequestionamento.
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos dos
arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não houve in
casu. Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator